Tribunal: TJSP
Processo: 1014634-37.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação de fraude à execução. Sentença que rejeitou os embargos Inconformismo do embargante. Descabimento. Executado que transferiu elevada quantia monetária a seu irmão, ora embargante. Alegação de que se trata de recursos pertencentes ao pai de ambos, recebidos em acordo homologado judicialmente, e se destinavam a custar as suas despesas estudantis. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação de fraude à execução. Sentença que rejeitou os embargos Inconformismo do embargante. Descabimento. Executado que transferiu elevada quantia monetária a seu irmão, ora embargante. Alegação de que se trata de recursos pertencentes ao pai de ambos, recebidos em acordo homologado judicialmente, e se destinavam a custar as suas despesas estudantis. Ausência de demonstração de que o dinheiro não pertencia ao executado. Ademais, caracterizada está a confusão patrimonial familiar, do que se conclui que a transferência de valores entre pessoas da mesma família se destinava mesmo a fraudar a execução. Sentença confirmada.

Recurso de apelação improvido.